Tribunal: TJDFT
Processo: 0739623-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. ESPÓLIO DEVEDOR. CITAÇÃO. HERDEIRO NÃO INVENTARIANTE. NULIDADE DE CITAÇÃO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, em face de equívoco no despacho que determinou o recolhimento do preparo, em dobro, uma vez que houve pedido de gratuidade apreciado somente após o recolhimento do preparo.
2. Conforme artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.
3. É nula a citação realizada em nome de herdeiro, que não representa o espólio, quando já houve nomeação de inventariante nos autos do inventário.
4. A nulidade de citação pode ser alegada a qualquer momento, por ser questão de ordem pública. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da citação e anulação de todos os atos processuais realizados a partir dela, devendo o processo retomar sua tramitação ao momento anterior à citação.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e provido.